Tribunal: STF
Processo: HC 202894
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.A.S, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 665.346/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti.



    Depreende-se dos autos terem sido aplicadas, em desfavor do paciente, medidas protetivas de urgência descritas no art. 22, III alíneas “a” e “b” da Lei nº 11.340/2006, em virtude de supostas agressões verbais, físicas e psicológicas contra a ex-companheira (Doc. 13).



    O impetrante alega, em síntese, inobservância do contraditório e da ampla defesa, no procedimento que implicou a decisão de mérito. Nesse sentido, destaca:



    “verificar-se-á que todo o procedimento transcorreu sem qualquer participação do paciente, contando apenas com a oitiva da suposta vítima em sede de delegacia, com o parecer do Ministério Público e, posteriormente, com sentença de mérito proferida, determinando a imposição de medidas protetivas de urgência. Não se nega que o art. 19 da Lei 11.340/06 prevê, em virtude da urgência da medida protetiva, a determinação das mesmas sem a oitiva do suposto agressor, porém, outra coisa bem diferente, é ocorrer a existência de todo um procedimento da denúncia até a sentença de mérito sem a participação do paciente em ocasião alguma. Não se pode deturpar a interpretação do referido artigo e em vez de entender que o mesmo permite uma espécie de “antecipação de tutela” na medida protetiva, interpretar que o art. 19 permite o trâmite completo de um procedimento que envolve cerceamento da liberdade de um indivíduo do início ao fim, com prolação de sentença de mérito, sem qualquer participação do mesmo. Tal situação é absolutamente inadmissível. ” 



    Afirma tratar-se de nulidade absoluta, pois configurado cerceamento de defesa.



    Requer-se:



    a) O presente feito tramite em segredo de justiça em virtude da matéria versar sobre assuntos de foro íntimo de todas as partes envolvidas e de o processo de origem e todos os demais recursos e habeas corpus envolvendo o caso já tramitarem também em segredo de justiça; 



    b) A concessão da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a suspensão das medidas protetivas decretadas em desfavor do paciente até o julgamento do mérito do presente writ OU, ALTERNATIVAMENTE, que as medidas sejam suspensas somente em relação à sua filha pequena, para que o mesmo possa ter o direito de visitá-la; 



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal;



    d) No mérito do julgamento, requer a concessão definitiva do writ originário, determinando a revogação medidas protetivas decretadas em desfavor do paciente em face de todas as irregularidades apontadas OU, ALTERNATIVAMENTE, que as medidas sejam revogadas somente em relação à filha pequena do paciente, pois não consta nos autos qualquer indício de periculosidade do mesmo em relação a ela;



    e) Por fim, vem requerer a intimação do impetrante quando da marcação da sessão de julgamento do presente writ para que o mesmo possa efetuar sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento.”



    Em 15/6/2021 indeferi o pedido liminar e solicitei informações ao Juízo processante. (Doc. 36)



    Em 2 de agosto seguinte, por ausência de previsão legal, não conheci de pedido de ingresso nos autos como assistente de acusação, formulado por Ana Thereza Combat Vieira.(Doc. 44)



    O agravo regimental interposto contra essa decisão não foi conhecido, porque intempestivo.(Doc. 53). 



    Em 24/3/2022 determinei o arquivamento dos autos.(Doc. 59).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, torno sem efeito o despacho que determinou o arquivamento dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. Em verdade, o remédio heroico não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.



    2. Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".



    3. Os elementos dos autos afastam, à primeira vista, a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de o art. 19 da Lei n. 11.340/2006 autorizar a concessão, inaudita altera partes, das medidas protetivas de urgência descritas no art. 22: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de freqüência de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e a prestação de alimentos provisionais ou provisórios.



    4. Assim, não se identifica ilegalidade manifesta no ato, fazendo-se a ressalva de que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente.



    5. Agravo regimental não provido. (DOC.32)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Como visto a decisão mediante a qual determinadas as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente lastreou-se nos artigos 19 e 22 da Lei Maria da Penha.



    Vê-se, portanto, que o Juízo atuou conforme os parâmetros legais. À luz dos elementos veiculados nos autos, inexiste ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser afastada.



    Quanto à alegada desnecessidade da medida protetiva implementada em favor da filha do paciente, a conclusão demandaria necessariamente o exame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta. À propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FATOS IMPUTADOS EM CONTEXTO DE DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/2006. CARACTERÍSTICAS DE URGÊNCIA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(HC 209191 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente